Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732815-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO Os agravantes-exequentes postulam a reforma da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de desmembramento da área do imóvel, para fins de prosseguimento dos atos de expropriação. No entanto, verifica-se que no julgamento do AI no 0712056-52.2023.8.07.0000, interposto pelos próprios agravantes-exequentes, a r. decisão anterior de suspensão do leilão judicial foi reformada pela Sexta Turma Cível, Acórdão no 1776780 (id. 179781045 dos autos originários), tanto que a MM. Juíza, em 30/11/23, determinou a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para o prosseguimento dos atos expropriatórios (id. 180067536 dos autos originários). Assim, intimem-se os agravantes-exequentes para, querendo, manifestarem-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora